Tribunal: TCU
Processo: 012.754/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9569/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.754/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Sandra Maria Bastos Brasiliense Canuto (XXX.654.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.